Tribunal: STJ
Processo: 5039833-85.2022.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909656 - RS (2025/0131503-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TOMAS DOS SANTOS RENZ
ADVOGADOS
: NIKOLE ESPIRITO SANTO DA SILVA - RS117096
MARIA EDUARDA DA SILVA - RS133710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, que aplicou as Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme
entendimento da Corte Especial do STJ, que exige a impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência da Súmula 182 do STJ.
5. A ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial e a falta de cotejo analítico
entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido impedem o conhecimento do recurso
especial pela hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50391278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 7457d31d-4a0e-4a2a-ab38-4640bafc0610

Tese de julgamento: "1. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada
em sua integralidade, exigindo-se a impugnação específica de todos os fundamentos. 2.
A impugnação genérica ou relativa ao mérito da controvérsia não atende ao princípio da
dialeticidade recursal, incidindo a Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018;
STJ, AgRg no AREsp 2684007/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 30.04.2025, DJe 07.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50391278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 7457d31d-4a0e-4a2a-ab38-4640bafc0610

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909656 - RS (2025/0131503-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TOMAS DOS SANTOS RENZ
ADVOGADOS
: NIKOLE ESPIRITO SANTO DA SILVA - RS117096
MARIA EDUARDA DA SILVA - RS133710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, que aplicou as Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme
entendimento da Corte Especial do STJ, que exige a impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50391279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:01
Código de Controle do Documento: e3a57f91-6545-4c13-8ecf-fe105b947f9d

5. A ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial e a falta de cotejo analítico
entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido impedem o conhecimento do recurso
especial pela hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada
em sua integralidade, exigindo-se a impugnação específica de todos os fundamentos. 2.
A impugnação genérica ou relativa ao mérito da controvérsia não atende ao princípio da
dialeticidade recursal, incidindo a Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018;
STJ, AgRg no AREsp 2684007/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 30.04.2025, DJe 07.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TOMAS DOS SANTOS RENZ
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na decisão agravada constou que a parte agravante nas razões do agravo em
recurso especial deixou de impugnar especificamente os óbices adotados pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, a saber, a aplicação das Súmulas 7 e 83
deste STJ, o que levou ao não conhecimento do agravo por força do disposto no
enunciado no 182 também deste Sodalício, conforme fls. 681-682.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração da decisão agravada para que seja examinado e provido o recurso
especial, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise
da matéria.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50391279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:01
Código de Controle do Documento: e3a57f91-6545-4c13-8ecf-fe105b947f9d

O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:

"Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por
TOMAS DOS SANTOS RENZ à decisão que inadmitiu Recurso
Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição
Federal.
É o relatório. Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ
(buscas pessoal e domiciliar), Súmula 7 /STJ (buscas pessoal e
domiciliar), Súmula 7/STJ (licitude das provas e a prática do crime de
tráfico de drogas majorado), Súmula 83/STJ (licitude das provas e a
prática do crime de tráfico de drogas majorado), Súmula 83/STJ (
fixação da pena-base), Súmula 7 /STJ (minorante ), Súmula 83/STJ
(multa - isenção e redimensionamento) e Súmula 7 /STJ (multa -
isenção e redimensionamento). Entretanto, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela
Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso
Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1.
No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c
/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada
quando houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que
foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
Documento eletrônico VDA50391279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:01
Código de Controle do Documento: e3a57f91-6545-4c13-8ecf-fe105b947f9d

elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4.
Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial diante da ausência de impugnação
adequada do óbice adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa tendo em vista que limitou-se a
repetir as razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua
insurgência veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a
posição deste Tribunal Superior.
Na hipótese, o agravante sequer apontou os acórdãos paradigmas que entende
estarem em descompasso com o conteúdo do acórdão recorrido, o que evidencia a
manutenção do óbice erigido, diante da inexistência do competente cotejo analítico.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. [...]
Documento eletrônico VDA50391279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:01
Código de Controle do Documento: e3a57f91-6545-4c13-8ecf-fe105b947f9d

REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de
dissídio jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e
negou provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada
alegação de nulidade processual por representação da parte ré por
advogado sem procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre
as decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2684007/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
, Dje em
).
30/04/2025
07/05/2025

Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa,
que os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016
)" (AgRg no AREsp n. 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
).
23/6/2023

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp
n. 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de
).
8/8/2022

Documento eletrônico VDA50391279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:01
Código de Controle do Documento: e3a57f91-6545-4c13-8ecf-fe105b947f9d

Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50391279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:01
Código de Controle do Documento: e3a57f91-6545-4c13-8ecf-fe105b947f9d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0131503-4
AREsp 2.909.656 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50398338520228210008
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TOMAS DOS SANTOS RENZ
ADVOGADA
: NIKOLE ESPIRITO SANTO DA SILVA - RS117096
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DA SILVA - RS133710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TOMAS DOS SANTOS RENZ
ADVOGADA
: NIKOLE ESPIRITO SANTO DA SILVA - RS117096
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DA SILVA - RS133710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515191902809881@
2025/0131503-4 - AREsp 2909656 Petição : 2025/0043948-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:37:56
Código de Controle do Documento: 28DBB299-1ECF-4D0F-A713-A6C9C1E93826